Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-03.2025.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004256-03.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 616.590.961-20 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004256-03.2025.8.11.0004

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O CRIME. PERDIMENTO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que decretou o perdimento de veículo automotor apreendido em ação penal por tráfico de drogas, alegando o apelante ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente comprovou a condição de terceiro de boa-fé, a inexistência de vínculo com a atividade criminosa e o direito à restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de permuta celebrado anteriormente à decretação do perdimento e a documentação comprobatória de posse lícita demonstram a titularidade e a boa-fé do recorrente.

4. Inexistem elementos que vinculem o veículo à prática delitiva ou indiquem que tenha sido adquirido com o produto de crime.

5. A jurisprudência majoritária e o art. 119 do CPP autorizam a restituição de bens quando comprovada a titularidade por terceiro de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É devida a restituição de bem apreendido em ação penal por tráfico de drogas quando comprovada a condição de terceiro de boa-fé, titularidade lícita e ausência de vínculo com a prática criminosa."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; CPP, art. 119; Lei nº 11.343/2006, arts. 60, 61, 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.866.666/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, N.U 1001280-41.2023.8.11.0053; TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004256-03.2025.8.11.0004

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Gustavo Henrique Zimpel contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos n. 1011689-29.2023.8.11.0004, determinou a manutenção do perdimento do veículo automotor Fiat/Fastback Impetus, ano/modelo 2022/2023, cor prata, placa RRR2D70, Renavam 01327238265.

Nas razões recursais, pleiteia o apelante a restituição do mencionado bem, sustentando ser seu legítimo proprietário em razão do Contrato de Permuta de Automóvel com Complementação em Dinheiro (ID. 190082503), celebrado com a empresa "Investcar", inscrita no CNPJ sob o nº 38.213.486/0001-19.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004256-03.2025.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, após regular trâmite da ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, restaram condenados os acusados Flávio Henrique Lucas, Mara Kenia Dier Lucas e Thiago de Oliveira, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inc. V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP); enquanto John Carlos Lemos da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimarães e Kelvin Diego Minott Egues foram condenados como incursos no art. 35, c/c o art. 40, inc. V, da mesma norma, também em concurso material.

Em consequência, foi decretado o perdimento, em favor da União, dos bens móveis, imóveis e valores apreendidos, nos termos dos artigos 61 e seguintes da Lei n. 11.343/06, inclusive o veículo Fiat/Fastback Impetus, ano 2022/2023, cor prata, placa RRR2D70, Renavam 01327238265.

Irresignado, o recorrente insurge-se contra a perda do referido veículo, sustentando que é seu legítimo proprietário, consoante Contrato de Permuta de Automóvel com Complementação em Dinheiro, celebrado com a empresa "INVESTCAR" (ID. 190082503), inscrita no CNPJ sob o nº 38.213.486/0001-19.

Alega que, em razão do ajuste, entregou um veículo Chevrolet/S10 LTZ, placa QCQ-8635, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante cheque datado de 25/08/2023. Ressalta que, embora o bem esteja registrado em nome de Mara Kenia Dier Lucas, a transferência da propriedade ficou condicionada à quitação do valor acordado, o que ainda não ocorreu por ausência de contato com a vendedora.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e dos arts. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006, admite-se o confisco de bens relacionados ao tráfico de drogas, ainda que de origem lícita (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.08.2020).
Essa regra, todavia, é mitigada pelo art. 119 do CPP, que resguarda o direito de terceiro de boa-fé, permitindo a restituição dos bens apreendidos quando demonstrada a inexistência de vínculo com a atividade criminosa.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente apresentou contrato de aquisição do veículo datado de 30/05/2023, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano antes da restrição dos bens de Mara Kenia. Além disso, juntou documentação demonstrando a posse lícita e regular do bem, como comprovantes de seguro, pagamentos de impostos e manutenções de revisão (IDs. 300560880, 300560881, 300560882, 300560883, 300560884, 300560885, 300560886 e 300560887), o que evidencia sua boa-fé.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que o veículo foi adquirido com o produto de crime ou tenha sido utilizado como instrumento para a prática delitiva, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

Dessa forma, ausente prova de vínculo entre o apelante e os crimes apurados na ação penal, impõe-se o reconhecimento da boa-fé objetiva, a fim de excepcionar o perdimento decretado e permitir a restituição definitiva do bem.

Precedentes deste Sodalício reconhecem a inaplicabilidade do confisco quando demonstrada a origem lícita e a inexistência de envolvimento do terceiro com os fatos delituosos
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE UTILIZADOS EM TRANSPORTE DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO AFASTADA. RESTITUIÇÃO DOS BENS.

[...] 2. Terceiro de Boa-Fé e Restituição de Bens:
O art. 119 do Código de Processo Penal permite a restituição de bens quando comprovado que pertencem a terceiro de boa-fé. No presente caso, a apelante comprovou ser a legítima proprietária dos veículos e não há indícios de que tenha participado ou concorrido para a prática do delito.

3. Afastamento da Decretação de Perdimento: Não há evidências de que o caminhão e o semirreboque foram adquiridos com recursos oriundos de atividade criminosa ou que constituam instrumentos do crime que justifiquem o perdimento, nos termos do art. 91 do Código Penal. A apelante comprovou o uso lícito dos bens em suas atividades comerciais e a manutenção da posse regular, o que reforça a sua boa-fé e a inaplicabilidade do perdimento.

[...] "1. A restituição de bens apreendidos é cabível quando comprovada a boafé do terceiro e a ausência de envolvimento na prática criminosa. 2. O perdimento de bens utilizados em crime de tráfico de drogas pode ser afastado quando o terceiro proprietário demonstra o uso lícito e a titularidade dos bens, sem prova de vinculação ao fato delituoso." [...]
(N.U 1001280-41.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“
Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante
(Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001)”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020).

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando,
embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé
e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 12/04/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para determinar a restituição definitiva
do veículo Fiat/Fastback Impetus, ano 2022/2023, cor prata, placa RRR2D70, Renavam 01327238265, em favor de
Gustavo Henrique Zimpel
, a
preendido nos autos da Ação Penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025